Tribunal: TJDFT
Processo: 0714795-74.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714795-74.2019.8.07.0020 RECORRENTE: SPE ALPHAVILLE BRASÍLIA ETAPA I EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIA AZALEAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDÔMINO INADIMPLENTE. MORA CONFIGURADA. ENCARGOS MORATÓRIOS A SEREM COMPUTADOS CONFORME DISCIPLINA ESTABELECIDA NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. II – PARTE RÉ. CONDÔMINO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REGRA DO ART. 932, III, DO CPC. ÔNUS DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO. III – PARTE AUTORA. CONDOMÍNIO. RECURSO CONHECIDO. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. EFEITOS DA INADIMPLÊNCIA DISCIPLINADOS NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. MULTA. ART. 1.336, § 1o, DO CCB. PREVISÃO CLARA E INEQUÍVOCA EXPRESSA EM REGRAMENTO DE NATUREZA JURÍDICO NORMATIVA. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. LEI INTERNA SOBERANA QUE OBRIGA OS CONDÔMINOS. ART. 1.351 CC E SÚMULA 260/STJ. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO QUE NÃO ADMITE AO MAGISTRADO DESPRESTIGIAR O JUÍZO DE RAZOABILIDADE ESTABELECIDO PELOS CONDÔMINOS AO DECIDIR EM ASSEMBLEIA AS SANÇÕES APLICÁVEIS AO CONDÔMINO INADIMPLENTE. DÉBITO. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DAS PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO ACRESCIDAS DOS CONSECTÁRIOS ESTABELECIDOS NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. ART. 323 DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Preliminar. Ônus da dialeticidade. Dispõe o art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, que a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma, cumprindo ao recorrente trazer os argumentos de seu inconformismo que, além de coerentes com o pedido recursal, devem confrontar especificamente os fundamentos da decisão impugnada. 1.1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que carece de regularidade formal o apelo que não faz qualquer menção ao decidido na sentença, abstendo-se de impugnar o fundamento que embasou a improcedência do pedido. 1.2. O fundamento do não conhecimento do recurso não se trata da mera reprodução dos argumentos da inicial, mas sim da falta de impugnação específica, em nítida desobediência ao comando legal de regência, bem ainda ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar acolhida de não conhecimento do apelo da ré. 2. Preliminar. Alegada necessidade de sobrestamento do feito pela admissão do IRDR - Tema 14. O IRDR – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Tema 14, teve instauração admitida para discutir questão relativa à inclusão, no cálculo da dívida, das prestações que se vencerem no curso da demanda executiva lastreada em título extrajudicial. Delimitado o objeto do mencionado procedimento destinado a fixar tese jurídica a ser aplicada em todos os processos que versem sobre a mesma questão, imprescindível rejeitar a preliminar suscitada na presente demanda em que a matéria fático-jurídica é relativa à cobrança de débitos de condomínio até o trânsito em julgado ou efetivo pagamento do título judicial, não guardando, portanto, nenhuma relação com a temática em exame no mencionado IRDR. 3. O art. 1.336, inciso I, do Código Civil, estabelece ao condômino o dever de contribuir para as despesas do condomínio, na proporção de sua fração ideal, salvo disposição em contrário na convenção. 3.1. Proposta ação de cobrança de contribuições condominiais em desfavor de quem ostenta a condição de proprietário da unidade imobiliária devedora, legítima se afigura a imputação de responsabilidade à parte ré pela liquidação das cotas vencidas e não quitadas. Fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do credor não comprovado. 3.1. Ademais, trata-se de obrigação propter rem e a convenção de condomínio traz regra expressa autorizando a cobrança aos condôminos de valores necessários ao custeio de despesas para pagamento de manutenção ordinária, impostos, remuneração do síndico, salário dos empregados, despesas de administração, entre outras. Estabelece ainda disciplina relativa aos efeitos decorrentes da mora no pagamento das taxas condominiais, a qual não foi objeto de posterior alteração. 4. Tem natureza jurídica normativista o instituto jurídico da Convenção de Condomínio, uma vez que suas disposições alcançam não apenas os que foram dela signatários, mas todos que ingressam no ambiente condominial, aí incluídos condôminos, seus sucessores e sub-rogados, bem como os que possam, a qualquer título, vir a integrá-lo. Visando a instituir regras de comportamento e a forma de administração, cuida-se de ato jurídico dotado de força obrigatória com aptidão para pautar condutas individuais não somente dos condôminos, mas também de quem por ele transitar ou de alguma forma dele participar (art. 1.333 CC). É oponível contra terceiros desde que registrada no competente cartório imobiliário, (art. 1.333, parágrafo único, CC). No que concerne ao poder para regular as relações entre os condôminos, suficiente que esteja aprovada pela convenção que instituiu o condomínio, não sendo exigível anterior registro imobiliário (art. 1.333 CC e Súmula 260 STJ). 5. À luz do art. 323, do CPC, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. 4.1. Esse entendimento está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novos processos e execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional, o que sobrecarregaria ainda mais o Poder Judiciário. 6. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu não conhecido. Honorários advocatícios majorados. A recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende que o promitente comprador do imóvel é o responsável pelo pagamento das taxas condominiais. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente, o que não ocorreu, na espécie (REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021). No mesmo sentido é o AgInt no REsp 1.928.041/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 27/5/2022. Mesmo que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.995.953/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010